Tribunal: TJMT
Processo: 1023237-37.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023237-37.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (EMBARGANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Mitsui Sumitomo Seguros S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação da parte adversa, sob alegação de omissão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta a embargante que a verba deveria observar o percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC, e não ser arbitrada por equidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, bem como se seria obrigatória a adoção do critério percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria relativa aos honorários advocatícios, fixando-os em valor certo com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, inexistindo omissão a ser sanada.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o critério adotado, buscando a substituição da apreciação equitativa pelo critério percentual, o que configura indevida rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece ordem de preferência para fixação da verba honorária, admitindo a equidade nas hipóteses em que o proveito econômico se revela irrisório ou inestimável, situação verificada no caso concreto.

A adoção da equidade atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando a fixação de honorários em valor irrisório, em consonância com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão fixa expressamente os honorários advocatícios com base no art. 85, § 8º, do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do critério de fixação da verba honorária. 3. É legítima a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico for irrisório, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Mitsui Sumitomo Seguros S.A.
, em face do v. acórdão proferido pela Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação de mesma numeração aviado pela embargada.

Em suas razões, a embargante afirma, em síntese, que o acórdão deixou de apreciar pedido formulado no recurso de apelação referente à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em percentual, defendendo que a verba deve observar os limites do art. 85, § 2º, do CPC, em patamar mínimo de 10%, e não pode resultar em quantificação que reputa exorbitante. Sustenta, assim, que houve ausência de pronunciamento específico sobre esse ponto, o que configuraria omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

Alega, ainda, que a causa não demandou ampla dilação probatória e que, por isso, a fixação dos honorários deve guardar proporcionalidade com a complexidade da demanda, invocando precedente e doutrina para reforçar a tese de que os honorários recursais não podem ultrapassar os limites legais nem assumir expressão econômica desarrazoada. Ao final, requer o saneamento da omissão apontada, com pronunciamento expresso acerca do pedido recursal relativo aos honorários sucumbenciais.

Ao final, requer o acolhimento do embargos sanando os vícios destacados, prequestionando a matéria.

Sem manifestação da parte adversa

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A omissão apta a ensejar a oposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do órgão julgador acerca de questão relevante que deveria ter sido apreciada, seja de ofício, seja a requerimento da parte.

No caso em exame, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, defendendo que deveriam ser arbitrados em percentual, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Todavia, não se verifica a alegada omissão.

Isso porque o acórdão embargado foi claro e expresso ao fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, conforme se extrai do dispositivo: “fixação de honorários advocatícios em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC” .

Portanto, houve manifestação explícita acerca do critério adotado para a fixação da verba honorária, inexistindo qualquer lacuna no julgado.

O que se verifica, em verdade, é que a parte embargante pretende a substituição do critério adotado, apreciação equitativa, pelo critério percentual previsto no § 2º do art. 85 do CPC, o que evidencia nítida intenção de rediscussão da matéria.

Esclareço que, a despeito do parâmetro não se encontrar equivocado, é notório que diante da reforma da sentença de origem, se arbitrado a verba honorária com base no valor da causa, o montante se revelará irrisório.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, seguindo a orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que a condenação da embargante ao pagamento de honorários, se considerado o valor da causa, representará quantia ínfima, restando evidente a necessidade de fixação dos honorários por equidade.

Assim, a despeito do alegado, entendo que deve ser aplicado o § 8º do art. 85 do CPC, quando o cálculo dos honorários de sucumbência resultar em valor irrisório, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – QUANTUM IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC -SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

(...);

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, quando for irrisório o proveito econômico, prestigiando, dessa forma, o trabalho do profissional que patrocinou os interesses do vencedor na demanda. Inteligência do artigo 85, § 8º do CPC.
”
(RAC n. 1000485-97.2019.8.11.0110, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.01.2022 – negritei).

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, pois, conforme explicitado, o parâmetro utilizado se encontra em harmonia com a legislação pátria e jurisprudência..

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
o embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026